Tribunal: TJDFT
Processo: 0721159-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721159-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEIZA SILVEIRA DA SILVA CUNHA AGRAVADO: MARIA VERLAI FREIRES ABREU D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar sobre as alegações deduzidas pela agravante nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora